Tribunal: STF
Processo: RE 114332
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
A DENUNCIAÇÃO A LIDE PRESSUPOE DIREITO DE REGRESSO RESULTANTE DE
LEI OU DE CONTRATO. MERA OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE VERBAS, EM
CONVENIO DISTINTO, NÃO AUTORIZA SEMELHANTE FORMULA PROCESSUAL.
NÃO FIGURANDO A UNIÃO NA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINARIA COM A
OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR A EMPRESA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO
ESTADO, INCABIVEL A FIGURA DA DENUNCIAÇÃO A LIDE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.